Tribunal: TJMT
Processo: 1021748-28.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021748-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. AMBOS NAO PROVIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR FIXADO COMPATÍVEL COM O TRABALHO REALIZADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o réu ao pagamento de R$ 14.912,93 (catorze mil, novecentos e doze reais e noventa e três centavos), com a incidência de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento, além das custas e honorários de sucumbência fixados em 20% do valor da condenação. O autor pleiteia majoração do valor arbitrado; o réu sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, e, no mérito, a inexistência de obrigação remanescente e inadequação dos parâmetros de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional; (ii) verificar se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios; (iii) definir se os parâmetros de incidência de juros e correção monetária estão corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide com base em provas documentais constantes dos autos não configura cerceamento de defesa, conforme artigo 370 do CPC e jurisprudência pacífica dos tribunais.

4. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não prospera, pois a decisão apreciou suficientemente os pontos relevantes à luz dos elementos constantes nos autos.

5. O direito aos honorários advocatícios decorre da efetiva prestação de serviços, independentemente da previsão contratual de verba sucumbencial, nos termos do art. 22 da Lei 8.906/94.

6. A existência de termos de quitação genéricos não impede o arbitramento de honorários em razão de atos não expressamente remunerados ou fora do rol taxat

7. O valor de R$ 14.912,93, arbitrado pelo juízo de origem, reflete remuneração justa e proporcional ao trabalho realizado, considerando a extensão da atuação profissional e os documentos juntados.

8. O parâmetro legal de 10% a 20% previsto no art. 85, § 2o, do CPC, invocado pelo autor, aplica-se exclusivamente aos honorários sucumbenciais, não sendo cabível ao arbitramento judicial de honorários contratuais.

9. Os juros moratórios incidem a partir da citação (CPC, art. 240; CC, art. 405) e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide com base em provas documentais não configura cerceamento de defesa.

2. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando o contrato estipula apenas rol taxativo de atos remunerados.

3. O valor dos honorários advocatícios arbitrados deve observar os critérios qualitativos do trabalho prestado, não se aplicando o percentual do art. 85, § 2o, do CPC.

4. Os juros moratórios incidem a partir da citação, e a correção monetária, a partir do arbitramento.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.906/94, art. 22, § 2o; CPC/2015, arts. 240, 370 e 85, § 2o; CC, arts. 405, 421, 422 e 844.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 402578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 11.06.2002; STJ, REsp 2094124/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.09.2023; TJMT, AC 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023; TJMT, Ap 141578/2017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.03.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1041064-27.2024.8.11.0041.

Apelante: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Apelante: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo autor GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo réu BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1021748-28.2024.8.11.0041, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento ao pagamento de R$ 14.912,93 (catorze mil, novecentos e doze reais e noventa e três centavos), com a incidência de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (ID 284626380 e ID 284626387).

Irresignado, o autor alega, em suma, que a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, para fins de fixação de honorários, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido da legalidade e obrigatoriedade dos parâmetros objetivos dispostos no § 2o, do art. 85, do CPC.

Enfatiza que, ainda que sejam afastados os critérios objetivos de fixação dos honorários (10% a 20%), existem critérios legais subjetivos que devem necessariamente ser observados, mormente porque, o apelante se trata de um escritório extremamente capacitado, referência nacional em demandas de recuperação de crédito e que prestava em favor do apelado um serviço de excelência, em demandas importantes que envolviam créditos vultosos.

Assim, requer a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios (ID 284626389).

O banco réu apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 284626394).

Por sua vez, o banco réu afirma, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessitava de dilação probatória para demonstrar a idoneidade do contrato e aditivos celebrados, assim como que o recorrido tinha plenas condições de entender o pactuado.

Afirma que a nulidade se corrobora ante a negativa de prestação jurisdicional, quando do julgamento dos embargos de declaração por ele apresentado.

No mérito, ressalta que já houve o pagamento do que era devido em relação aos serviços prestados, e nenhum êxito deu-se enquanto o apelado era mandatário do Banco réu, de maneira que não há justiça na decisão recorrida ao remunerar a parte apelada quando sequer o apelante tivera êxito em receber seu crédito.

Narra que é impossível a relativização das condições pactuadas, sobretudo quando ausentes pedidos de revisão ou anulação das cláusulas contratuais.

Defende que deve haver alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios, uma vez que a obrigação nasceu da prolação da sentença (284626391).

O autor apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 285401373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Como relatado, o banco réu afirma, preliminarmente, por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, bem como pela negativa de prestação jurisdicional, quando do julgamento dos embargos de declaração por ele apresentado.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

[...]. - O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

[...]. A falta de despacho saneador com a fixação dos pontos controvertidos não induz a nulidade do processo, em se tratando de hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. [...]. (TJSP - Apelação Cível 1025534-10.2016.8.26.0602; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022).

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.

Como se isso não bastasse, importa salientar que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie” (REsp 2094124/SC, MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023).

Assim, não vislumbro qualquer irregularidade formal que possa levar à anulação da sentença, especialmente após o julgamento dos embargos de declaração que - conquanto sucinto - aclarou suficientemente os pontos obscuros apontados.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Quanto a matéria, de acordo com o §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), restam estabelecidos pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial. Senão vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Nesse contexto, resta evidenciada a possibilidade de questionamento quanto aos pagamentos realizados.

Com efeito, no caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contratos de prestação de serviços, no quais se estipulou não só os honorários sucumbenciais, como também os contratuais, o que, inicialmente, poderia dar a impressão de que não haveria qualquer verba contratual a ser perseguida pela parte contratada.

Ocorre que, os contratos em questão apresentam rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante.

Destaca-se que, embora existente 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante do escritório Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizados em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID 284626370 - Pág. 3/8 – fls. 907/912), referidos termos não são claros quanto à estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu. (TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Precedentes. (TJ-MT 0021705-42.2019.811.0055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).

Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. DENÚNCIA. Denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa, o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados. Preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva afastadas. Recurso conhecido e provido. (STJ - REsp: 402578 MT 2001/0192132-8, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 11/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.08.2002 p. 221).

No mesmo sentido, veja-se julgado deste e. Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. [...]. 4. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. (Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca

da fixação em percentual sobre o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2o, do CPC), conforme pretende o autor.

Com efeito, sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o autor desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença de R$ 14.912,93 (quatorze mil novecentos e doze reais e noventa e três centavos), são suficientes para promover a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido, nos autos dos processos de no. 0001290-23.2009.8.11.0044 e no 0001523-78.2013.8.11.0044, ambos em trâmite na Comarca de Paranatinga/MT.

Assim, por consequência, os honorários advocatícios devem ser mantidos, tal como fixados pelo juízo de origem, sobretudo porque, como dito, para alguns atos processuais já houve a respectiva remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato firmado entre as partes.

Importa salientar que, o valor atualizado das causas outrora patrocinadas pelo ora autor não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – REDUÇÃO DA VERBA FIXADA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2o DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUNTENÇÃO – RECURSO DO

AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Constatado que os honorários advocatícios foram fixados em valor elevado – diante da complexidade da causa, do tempo que o autor atuou no processo, do valor recebido pela instituição bancária por ocasião da celebração de acordo nos autos da ação que o causídico patrocinou, bem como do valor dos honorários percebidos pelos advogados na referida causa – cabível a redução da verba para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos critérios previstos no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/15. Deve ser mantida, por outro lado, a verba de sucumbência se se adequada aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC/15, mormente se já houve a sua natural redução com a alteração da condenação por ocasião do julgamento do presente recurso. (TJ-MT 10095896320188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022).

RAC – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VERBA DEVIDA - REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1 - Há interesse de agir quando o demandante demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa. 2 - Arbitramento de honorários deve corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade. 3 - No caso, é de rigor a redução da verba fixada pelo juízo monocrático, em especial pelo tempo, local do trabalho, grau de dificuldade e importância da causa.” (TJ-MT - APL: 00346856820168110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/06/2018).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025